Tribunal: TJSP
Processo: 1003511-37.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Cautelar de Sustação de Protesto com aditamento à inicial para Declaratória de Inexigibilidade do crédito – IPTU do exercício de 2017 – Imóvel locado ao Município com destinação para acolhimento de menores (Casa Abrigo) – Contrato elaborado entre as partes onde estipulado que os impostos, taxas, multas e despesas com água, luz, esgoto etc seria de responsabilidade da Municipalidade

Ementa:
APELAÇÃO – Cautelar de Sustação de Protesto com aditamento à inicial para Declaratória de Inexigibilidade do crédito – IPTU do exercício de 2017 – Imóvel locado ao Município com destinação para acolhimento de menores (Casa Abrigo) – Contrato elaborado entre as partes onde estipulado que os impostos, taxas, multas e despesas com água, luz, esgoto etc seria de responsabilidade da Municipalidade locatária – Pretensão ao cancelamento do protesto e ao recebimento por danos morais de R$ 20.000,00 – Pedido parcialmente procedente – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Apelação da Municipalidade não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003511-37.2018.8.26.0073, da Comarca de Paranapanema, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA, é apelada TERESA ALVES
DOS SANTOS AVILA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-37.2018.8.26.0073 -Voto no
2
Voto no 19830
Apelação Cível Digital no 1003511-37.2018.8.26.0073
Apelante: MUNICIPALIDADE DE PARANAPANEMA.
Apelada: TERESA ALVES DOS SANTOS ÁVILA.
Comarca: PARANAPANEMA.
APELAÇÃO
Cautelar de Sustação de Protesto com
aditamento à inicial para Declaratória de Inexigibilidade do
crédito IPTU do exercício de 2017 Imóvel locado ao
Município com destinação para acolhimento de menores (Casa
Abrigo) – Contrato elaborado entre as partes onde estipulado
que os impostos, taxas, multas e despesas com água, luz,
esgoto etc seria de responsabilidade da Municipalidade
locatária
Pretensão ao cancelamento do protesto e ao
recebimento por danos morais de R$ 20.000,00
Pedido
parcialmente procedente Sentença mantida Majoração dos
honorários advocatícios que se impõe
Apelação da
Municipalidade não provida.
Apelação interposta pela MUNICIPALIDADE
DE PARANAPANEMA contra sentença de pg. 109/114 que dispôs: ”Ante o
exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, o que faço com
resolução de mérito (artigo 487, I, do CPC), para DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
DO DÉBITO indicado na inicial e determinar o cancelamento definitivo do
protesto do título apresentado às fls. 23 (CDA no 20183557), bem como para
CONDENAR o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00
(três mil reais). O valor ora arbitrado a título de indenização deverá ser
atualizado pelo índice IPCAE e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês (art.
1o-F da Lei n. 9.494/1997) a partir deste julgamento (sentença), nos termos do
quanto
decidido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
RE
870.947/SE.
Consequentemente, confirmo a tutela de urgência antes deferida. Diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-37.2018.8.26.0073 -Voto no
3
sucumbência exclusiva do réu, nos termos da súmula 326, STJ, arcará o réu
com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que
fixo por equidade em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do
CPC. Expeça-se guia de levantamento em favor da autora do valor depositado a
título de caução às fls. 49.”
Em razões de apelação (pg. 119/124) a
Municipalidade trouxe que o recolhimento do imposto é de responsabilidade do
proprietário do bem, nunca do locatário. Aduz que o contrato foi mal redigido e
que até cabe o ressarcimento dos IPTU dos exercícios anteriores pagos
indevidamente, ao seu entender. Entende que a cláusula sexta do contrato é
ilegal e que o imposto não deveria ter sido pago pela Municipalidade.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões (pg. 128/133), pela
manutenção da decisão.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata o presente caso de Sustação de Protesto
com emenda à inicial para Declaratória de inexigibilidade de crédito tributária
ajuizado por TERESA ALVES DOS SANTOS ÁVILA em face da
MUNICIPALIDADE DE PARANAPANEMA onde objetiva “1) Que lhe seja
estendido o BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos dos artigos 98, §
1o, 99, § 3o, do CPC de 2015, c/c a Lei no 1.060/50 e demais legislações que
regem a matéria, tendo em vista não ter condições de arcar com as custas do
processo e honorários de advogado, 2) No tocante ao MÉRITO DA CAUSA, seja
julgada PROCEDENTE a presente AÇÃO, quanto aos seguintes pedidos: a) que
DECLARE, por sentença, a inexistência do débito de R$ 1.481,78 (hum mil
quatrocentos e hum reais e setenta e oito centavos) referente a débito de IPTU,
que estão sendo cobrado pelo Requerido INDEVIDAMENTE. b) que CONDENE o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-37.2018.8.26.0073 -Voto no
4
Requerido MUNICIPIO A OBRIGAÇÃO DE FAZER, no sentido de RETIRAR DO
PROTESTO O NOME DA REQUERENTE DO 2o TABELIÃO DE NOTAS E
PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE AVARÉ. c) que CONDENDE o Requerido
MUNICIPIO, ATRAVÉS DE ARBITRAMENTO, a pagar a quantia de R$20.000,00
(vinte mil reais), a título de reparação pelos danos morais, à pessoa do
Requerente. d) Seja confirmada a TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA
(SATISFATIVA), no sentido de determinar ao o Requerido, na pessoa de seu
representante legal, de forma incontinenti, a RETIRADA DO NOME DO
REQUERENTE DO REFERIDO CARTÓRIO ACIMA. (...) 5) A condenação do
Requerido Município , nos termos do art.536, do CPC de 2015, ao pagamento
das custas processuais e os honorários advocatícios, estes à base de 20%,
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art.85, CPC de 2015).”
A
sentença
hostilizada
está
bem
fundamentada e não merece reparo, razão pela qual a tomo como razão de
decidir.
Cabe a transcrição de parte da fundamentação
que culminou à conclusão da questão posta à análise, conforme segue:
Da preliminar bem afastada.
“Inicialmente, não há que se falar em inadequação da emenda à
inicial efetuada pelo autor. Na realidade, o autor apenas observou o
procedimento previsto no artigo 305 e seguintes, do Novo Código de
Processo Civil, que trata da tutela cautelar requerida em caráter
antecedente.”
Do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-37.2018.8.26.0073 -Voto no
5
“De fato, existia na ocasião, em tese, o direito do sujeito ativo
(município) e a obrigação do sujeito passivo (proprietário do imóvel),
posto que o fato gerador aconteceu. Acontece que, conforme
exposto, a autora firmou contrato de locação com o próprio
Município, e este se comprometeu a efetuar o pagamento dos
débitos. Assim, a obrigação não deveria ser cumprida, face ao que foi
pactuado entre as partes. Neste aspecto, e respeitados
entendimentos contrários, verifico verdadeiro contrassenso nas
alegações da Municipalidade de que o locatário não responde pelos
débitos de IPTU, já que, no presente caso, o acordo foi firmado pela
própria Fazenda Municipal (sendo irrelevante se indagar com relação
à qual órgão/Secretaria). Em outras palavras, mostra-se injusto
compelir o contribuinte a pagar um valor de imposto que o próprio
Município lhe deve. Saliento que, no presente caso, como o contrato
foi firmado com o próprio Município, entendo que não se aplica de
forma literal o artigo 123, do Código Tributário Nacional, já que não
se trata de convenção (exclusivamente) particular, ou seja, estranha
ao ente público. Além disso, em que pese a disposição dos artigos 22
e 23, da Lei de Locação, quanto ao pagamento dos débitos de
impostos do imóvel, é certo que as partes podem dispor de forma
diversa como ocorreu nos autos, inexistindo qualquer irregularidade
ou abusividade.”
Da ilegalidade / abusividade cometida pelo
Fisco Municipal, discorreu:
“Com isso, verifica-se a prática ilegal do Município, de protestar CDA
de imóvel em que é o locatário e que se responsabilizou pelo
pagamento dos impostos, visto que a parte autora não pode ser
considerada como inadimplente. Por fim, diante do reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-37.2018.8.26.0073 -Voto no
6
do protesto indevido do título, verifica-se a ocorrência de dano moral
"in re ipsa. Com efeito, a jurisprudência tem admitido que a indevida
inscrição do débito em dívida ativa, indevido protesto e/ou
ajuizamento de execução fiscal em nome de quem, de fato, não é
devedor, já constituem razões suficientes para configurar o dano por
ele suportado. Trata-se do dano presumido (in re ipsa), que prescinde
da comprovação de sua efetiva ocorrência, e erige da conclusão de
que, em virtude da negligência do Fisco, o contribuinte que tem seu
nome inscrito em dívida pública ou cadastro de inadimplentes,
indevidamente, vindo a sofrer todas as consequências negativas daí
advindas, deve ser ressarcido não apenas pelo constrangimento
infligido, mas também em razão da indignação e revolta provocadas.”
E ao arbitrar o valor do dano moral no importe
de R$ 3.000,00, agiu o magistrado sentenciante com bom senso, não havendo
o que discordar da imposição.
É o que basta.
Assim decidido e porque interpôs recurso
contra sentença agora mantida, majoro os honorários advocatícios a que foi
condenada a Fazenda Ré em vinte por cento, perfazendo R$ 1.200,00,
atualizados na forma como condenada na sentença de primeiro grau.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da Municipalidade.
Fortes Muniz
Relator